Tribunal: TJMT
Processo: 1020710-12.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020710-12.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE - CPF: 581.133.121-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONY ROGERIO SANTOS DE SOUSA - CPF: 702.902.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN KELVIM PINHO DE SOUZA - CPF: 030.291.091-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNE RIVA RANIERI - CPF: 024.942.401-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
DEFENSIVA
.
FURTO
. DOSIMETRIA
.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA
REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO.

INVIABILIDADE.
RÉU
MULTIRREINCIDENTE
. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de
furto
(art.
155
,
caput
, d
o CP
).

II. Questão em discussão

2. A questão
em discussão

avalia a
compensa
ção
integra
l entre
as circunstâncias da reincidência e confissão.

III. Razões de decidir

3.
E
m casos de
multirreincidência
, a agravante da reincidência pode preponderar sobre a atenuante da confissão (STJ, HC n. 834.317/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024
), em observância aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade

(TJMT, N.U 1013839-81.2022.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/04/2023).

IV. Dispositivo

4
. Recurso
des
provido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020710-12.2023.8.11.0042

APELANTE: JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação
criminal
interposta por
JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

6
a

Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
10
20710
-
12
.202
3
.8.11.00
42
,
o

condenou

à pena de
1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 11 dias-multa pelo cometimento de furto - art. 155,
caput
, do CP - (id. 234227376).

O apelante

sustenta que

o cálculo
dosim
é
tr
ico
, na segunda fase, est
aria
equivocad
o

por
que o
j
uízo de primeiro grau
não compens
ou
integralmente a
s circunstâncias da
reincidência e confissão.

Requer o
provimento para

readequar a pena
e

p
requestiona
o “
art. 65, III, “d” e 67, do Código Penal
”

(id.
234227387
)
.

A
8
a Promotoria de Justiça
Criminal
de
Cuiabá
pugna pelo desprovimento (id
.

234227389
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer

pelo des
provimento do apelo
,
na lavra do Ilustre Procurador
Dr. José de Medeiros
(
id
.

241008686
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
, passando ao enfrentamento do mérito de reexame
.

A questão posta a julgamento
cinge
-se
à
possibilidade de compensar integralmente as circunstâncias da reincidência e confissão.

Na hipótese, identificada a responsabilidade penal do réu, o
j
uízo singular recrudesceu a pena-base em 1/6 [
1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa] por avaliar como desfavorável o vetor dos maus antecedentes
.

F
ração paradigma idônea
, registro
.

Na segunda fase,
o magistrado de primeiro grau

preponderou a circunstância agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão diante d
as “
várias condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito
”
e
redimensionou a pena para 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão e 11 dias-multa
, tornando-a
definitiva por
ausência de causas de aumento e diminuição.

Sobre a compensação
, destaco e integro a precisa intervenção do i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros:

“
[...] o apelante Jean ostenta, na verdade, 10 (dez) condenações criminais pretéritas transitadas em julgado, conforme atestado de pena contido no PEP no 0013281-70.2007.8.11.0042:

1) Ação Penal no 0009837-39.2001.8.11.0042 (Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 – Código Penal, trânsito em julgado em: 05/10/2004);

2) Ação Penal no 0004714-55.2004.8.11.0042 (Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 – Código Penal, trânsito em julgado em: 24/01/2005);

3) Ação Penal no 0002332-08.2001.8.11.0006 (Art. 155, § 4o, Lei 2848/40 - Código Penal, trânsito em julgado em 26/03/2007);

4) Ação Penal no 0008394-46.2010.4.01.3600 (Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 – Código Penal, trânsito em julgado em 05/06/2012);

5) Ação Penal no 0002263-52.2007.8.11.0042 (Art. 155, § 4o, Lei 2848/40 - Código Penal, trânsito em julgado em 14/04/2014);

6) Ação Penal no 0020840-63.2016.8.11.0042 (Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 – Código Penal, trânsito em julgado em 22/03/2017);

7) Ação Penal no 0008341-36.2017.8.11.0002 (Art. 155, § 4o, Lei 2848/40 - Código Penal, trânsito em julgado em 03/08/2018);

8) Ação Penal no 0034205-19.2018.8.11.0042 (Art. 155, § 4o, Lei 2848/40 - Código Penal, trânsito em julgado em 07/12/2022);

9) Ação Penal no 0027749-24.2016.8.11.0042 (Art. 129, § 9o, Lei 2848/40 - Código Penal, trânsito em julgado em 16/08/2019);

10) Ação Penal no 1018508-33.2021.8.11.0042 (Art. 180, CAPUT, Lei 2848/40 – Código Penal; Art. 309, CAPUT, Lei 9503/97 - CTB, trânsito em julgado em 23/02/2023)
” (id. 241008686)

Nesse quadro
, o STJ entende que, em casos de
multirreincidência
,
a
agravante da reincidência pode preponderar sobre a atenuante da confissão
(STJ,
HC n. 834.317/SP,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024
).

Outrossim
, esta c. Câmara decidiu que, “
em se tratando de acusado que ostenta condição de
multireincidente
, promover a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea implica em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”
(
TJMT,
N.U 1013839-81.2022.8.11.0015,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04/04/2023
).

Portanto
, não identifico ilegalidade no cálculo da pena.

Em relação
ao prequestionamento,
os
preceitos normativos foram observados e integrados à
fundamentação do voto
.

A
nte o exposto
,
em
cons
o
nância
a
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,

RECURSO

DES
PROVIDO
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025